Tribunal: TJDFT
Processo: 0737255-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. MÚTUO BANCÁRIO. DISCUSSÃO. AUSÊNCIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL). CONTRATOS FUTUROS. ADEQUAÇÃO. INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM CÓPIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA. VERTICALIZAÇÃO DA ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central permite revogar a autorização para débito em conta de valores decorrentes de prestações de contratos firmados com instituição financeira, o que, todavia, não confere direito potestativo ao consumidor, de modo que o seu exercício se dê de forma a compatibilizar os seus interesses com os da instituição financeira, atento à função social do contrato, pois a revogação da autorização a qualquer momento não apenas penaliza a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com base em contrato, mas termina-se, com o desequilíbrio contratual decorrente, por repercutir, ao fim e ao cabo para os demais consumidores, se considerado o mercado de crédito de um modo geral.
2. A propósito da temática, merece destaque o posicionamento a seguir, da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, que ao analisar caso semelhante, asseverou que "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores". (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Também a propósito do tema, convém o registro de outro julgamento deste Tribunal, em processo, desta vez, julgado pela e. 7a Turma Cível, sob a relatoria da e. desembargadora Sandra Reves, no sentido de que a revogação deverá alcançar tão somente contratos futuros (Acórdão 1735522, 07059195620208070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso concreto, conforme ponderado pelo Juízo a quo, a parte autora não apresentou, junto à inicial, eventuais contratos firmados com as instituições financeiras agravadas, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente, de modo que, à míngua de um mínimo de elementos que conduzam a uma verossimilhança em grau suficiente a ponto de lastrear o provimento do recurso, recomenda-se aguardar a instauração do contraditório e da ampla defesa na origem para que, após a participação isonômica e dialética das partes acerca dos fatos e das provas postas à colação, seja encontrada a melhor solução para a lide.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.